Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750648-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marta Maria Cosmo de Souza Miranda Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Maria Cosmo de Souza Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746619-69.2023.8.07.0001, assim redigida: “[...] Da gratuidade: Ante os documentos comprobatórios colacionados junto à emenda (ID n.o 178649029), DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Anote-se a Secretaria. Do valor da causa: Em emenda à inicial foi corrigido o valor da causa para R$ 245.637,49 (duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). À Secretaria para correção da distribuição. Da antecipação de tutela: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência interposta por MARTA MARIA CONCEIÇÃO COSMO DE SOUZA MONTENEGRO em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Narra a Autora que exerceu seu direito de “cancelar autorização de débitos” conforme Resolução n.o 4.790 do Conselho Monetário Nacional, em 6/10/2023, por meio de notificação extrajudicial, porém o Banco Réu continua efetuando descontos em sua conta. Requer a tutela de urgência para que seja determinado que o Réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário sem sua autorização, sob pena de multa e, subsidiariamente, tutela de evidência para determinar o mesmo, com fulcro no art. 311, II do CPC. Acaso não sejam deferidas, seja designada audiência de justificação prévia nos termos do art. 300, § 2o do CPC. Requer, ainda, gratuidade de justiça e, no mérito, seja determinado definitivamente que o Réu se abstenha de realizar os débitos. É o relatório. Decido. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial, nos termos do art. 319 do CPC. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora, mais especificamente quanto ao direito da Autora de exigir a imediata suspensão dos descontos das quantias efetuados pelo Banco Réu referentes aos empréstimos consignado contrato n.o 20201355595 e à novação contrato n.o 2018511410. Isso porque a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na conta corrente (notificação extrajudicial de ID n.o 177846790) não desconstitui a possibilidade do Banco Réu continuar promovendo os descontos, pois é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito, cuja existência e validade ou não dessa cláusula, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo. Nesse sentido: [...] Importante esclarecer que o Tema Repetitivo n.o 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, não abordou a questão relativa a validade ou invalidade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente e muito menos definiu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta corrente, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam, o direito ao contraditório e à ampla defesa. A análise, portanto, da legalidade dos descontos deve ser reservada para o mérito da ação, uma vez que com esse se confunde. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito. Ausente o requisito indispensável à concessão da tutela nos termos do art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a Autora a concessão de tutela de evidência “para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização”. Ocorre que em matéria de tutela da evidência, prevista no art. 311 do CPC, somente é admitida a concessão de liminar nas hipóteses dos incisos II e III daquele dispositivo legal, conforme se depreende do seu parágrafo único, as quais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. Conforme a presente decisão, não se trata de aplicação da Tese n.o 1.085, nem outra tese em casos repetitivos, súmula vinculante ou, ainda, de pedido repersecutório fundado em prova documental do contrato de depósito, razões pelas quais INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. [...]” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53862723), em síntese, que é possível ao mutuário cujo pagamento do empréstimo é efetuado mediante descontos diretos em conta corrente revogar, a qualquer tempo, a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para os referidos descontos. Sustenta que promoveu a notificação extrajudicial da instituição financeira recorrida, a respeito de sua intenção de revogar a autorização anteriormente concedida para efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Assevera que mesmo diante da notificação aludida a agravada continua a efetuar, de modo indevido, descontos direitos em conta corrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na conta bancária da agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 53989484). A instituição financeira agravada ofereceu contrarrazões (Id. 55337162), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, que julgou o pedido deduzido pela agravante improcedente (Id. 186225237 dos autos no 0746619-69.2023.8.07.0001). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator